Tribunal: STJ
Processo: 0061411-57.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846025 - PR (2025/0032060-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: EDER OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FERNANDA DE AZEVEDO DELDUQUE DE MACEDO - PR098081
LETÍCIA NUNES MACIEL COSTA - PR105485
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
ABORDAGEM
POLICIAL.
BUSCA
PESSOAL
E
VEICULAR.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SÚMULAS 83/STJ E 7/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial
com fundamento nas Súmulas 83 do Superior Tribunal de Justiça e 283 e 284 do Supremo
Tribunal Federal.
2. O agravante pleiteia o reconhecimento da nulidade da abordagem policial e das provas
derivadas, além da absolvição dos delitos imputados, alegando violação aos artigos 157, 240, §
2o, e 244 do Código de Processo Penal.
3. O Tribunal de origem considerou válida a abordagem policial e a busca pessoal e veicular,
realizadas após atitude suspeita na condução de veículo automotor, ocasião em que foram
encontradas diversas placas de veículos com numerações diversas. Também reconheceu a
validade do reconhecimento fotográfico, corroborado por outras provas colhidas na fase judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial e a busca pessoal e veicular
realizadas sem fundadas razões são nulas; e (ii) saber se o reconhecimento fotográfico realizado
na fase do inquérito policial, sem observância do art. 226 do CPP, pode ser considerado válido
quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada concluiu que o recurso especial não foi admitido devido à deficiência na
fundamentação, conforme a Súmula 284/STF, e à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ, aplicando-se a Súmula 83/STJ.
6. O agravante não impugnou de forma adequada os fundamentos da decisão anterior, limitando-
se a mencionar julgados favoráveis à sua tese, sem demonstrar a aplicabilidade ou distinção em
relação ao caso concreto.
7. A jurisprudência do STJ valida o reconhecimento fotográfico que não observou o
procedimento do art. 226 do CPP, desde que corroborado por outras provas colhidas na fase
judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. O afastamento das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame de provas, o que é
vedado pela Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51272270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:10
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: da008d01-9466-468d-ac65-9731337a75a7

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula 83/STJ impede o conhecimento de recurso especial quando o acórdão recorrido está
em consonância com a jurisprudência do STJ.
2. O reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, sem observância do art.
226 do CPP, é válido se corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
3. O reexame de provas para afastar conclusões do acórdão recorrido é vedado pela Súmula 7
/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 240, § 2o, e 244.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 83/STJ e 7/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51272270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:10
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: da008d01-9466-468d-ac65-9731337a75a7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846025 - PR (2025/0032060-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: EDER OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FERNANDA DE AZEVEDO DELDUQUE DE MACEDO - PR098081
LETÍCIA NUNES MACIEL COSTA - PR105485
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
ABORDAGEM
POLICIAL.
BUSCA
PESSOAL
E
VEICULAR.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SÚMULAS 83/STJ E 7/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial
com fundamento nas Súmulas 83 do Superior Tribunal de Justiça e 283 e 284 do Supremo
Tribunal Federal.
2. O agravante pleiteia o reconhecimento da nulidade da abordagem policial e das provas
derivadas, além da absolvição dos delitos imputados, alegando violação aos artigos 157, 240, §
2o, e 244 do Código de Processo Penal.
3. O Tribunal de origem considerou válida a abordagem policial e a busca pessoal e veicular,
realizadas após atitude suspeita na condução de veículo automotor, ocasião em que foram
encontradas diversas placas de veículos com numerações diversas. Também reconheceu a
validade do reconhecimento fotográfico, corroborado por outras provas colhidas na fase judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial e a busca pessoal e veicular
realizadas sem fundadas razões são nulas; e (ii) saber se o reconhecimento fotográfico realizado
na fase do inquérito policial, sem observância do art. 226 do CPP, pode ser considerado válido
quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada concluiu que o recurso especial não foi admitido devido à deficiência na
fundamentação, conforme a Súmula 284/STF, e à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ, aplicando-se a Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA51272273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:10
Código de Controle do Documento: 5d905e9e-fc43-4c0d-8e19-5ec14c36e6f4

6. O agravante não impugnou de forma adequada os fundamentos da decisão anterior, limitando-
se a mencionar julgados favoráveis à sua tese, sem demonstrar a aplicabilidade ou distinção em
relação ao caso concreto.
7. A jurisprudência do STJ valida o reconhecimento fotográfico que não observou o
procedimento do art. 226 do CPP, desde que corroborado por outras provas colhidas na fase
judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. O afastamento das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame de provas, o que é
vedado pela Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula 83/STJ impede o conhecimento de recurso especial quando o acórdão recorrido está
em consonância com a jurisprudência do STJ.
2. O reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, sem observância do art.
226 do CPP, é válido se corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
3. O reexame de provas para afastar conclusões do acórdão recorrido é vedado pela Súmula 7
/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 240, § 2o, e 244.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 83/STJ e 7/STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDER OLIVEIRA DOS
SANTOS contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial,
mantendo a decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial pelo óbice
das Súmulas 83 do egrégio Superior Tribunal de Justiça e Súmulas 283 e 284 do
Supremo Tribunal Federal (e-STJ fls. 341-347).
Nas razões do agravo regimental, pleiteia o agravante seu conhecimento para
que seja dado provimento ao recurso especial e reconhecida a nulidade da abordagem
que resultou na condenação do réu, com sua consequente absolvição dos delitos em tela.
(e-STJ fls. 352-360).
O Ministério Público Federal se manifestou (e-STJ fls. 370-371).
O agravado apresentou contraminuta pelo desprovimento do agravo
regimental (e-STJ fls. 372-375).
VOTO
Documento eletrônico VDA51272273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:10
Código de Controle do Documento: 5d905e9e-fc43-4c0d-8e19-5ec14c36e6f4

Conheço do agravo regimental e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a
decisão agravada por seus próprios fundamentos.
No recurso especial, a Defesa sustentou a nulidade da abordagem policial e do
reconhecimento fotográfico, alegando violação aos artigos 157, 240, § 2o, e 244 do
Código de Processo Penal, além de dissídio jurisprudencial. Argumentou que a
abordagem foi realizada sem justa causa, e que as provas derivadas da busca pessoal e
veicular são ilícitas.
O recurso não foi admitido em razão da deficiência na fundamentação,
conforme a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, e a consonância do acórdão
recorrido com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se a Súmula
83 desta Corte.
Interposto agravo em recurso especial, reiterando os argumentos de nulidade
da abordagem e das provas derivadas, o apelo não foi conhecido pelos seguintes
fundamentos (e-STJ fls. 342-346):
(...)
O recurso é tempestivo. Todavia, não infirma todos os fundamentos da decisão
agravada.
Conforme relatado, a decisão que negou seguimento ao recurso constitucional o fez
diante da incidência da Súmula 83/STJ. Entretanto, o agravante de impugnar, de maneira
clara e suficiente, o referido obstáculo, restringindo-se apenas a mencionar números de
julgados e a indicar que estes são favoráveis a sua tese, sem a devida demonstração, nos
referidos julgados, da validade da argumentação. No mesmo sentido:
(...)
O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os 240, § 2o, e 244 do Código de
Processo Penal, em razão da realização de busca pessoal e veicular sem fundadas razões,
contudo, a análise do inteiro teor do acórdão revela que ele está em linha com a
jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice da Súmula 83
/STJ exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior Tribunal de Justiça,
contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre alguma distinção entre os
julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o que não fez.
No caso concreto, o acórdão de julgamento do recurso de apelação apontou que a
abordagem e busca pessoal foram realizadas após atitude suspeita na condução de um
veículo automotor, ocasião em que foi encontrado, em seu interior, diversas placas de
veículos com numerações diversas.
O Tribunal de origem, soberano no exame dos fatos e das provas, averbou o seguinte
sobre a validade da busca pessoal e veicular:
(...)
As conclusões da Corte de origem estão em consonância com a jurisprudência desta
Corte, conforme destaco:
(...)
Ademais, a conclusão do acórdão de julgamento do recurso está igualmente em linha
com a jurisprudência dessa Corte de Justiça no sentido de que é válida a condenação
baseada em reconhecimento fotográfico que não observou o procedimento do art. 226 do
CPP, se houver outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa suficientes para formar um juízo de valor acima de uma dúvida razoável.
Documento eletrônico VDA51272273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:10
Código de Controle do Documento: 5d905e9e-fc43-4c0d-8e19-5ec14c36e6f4

Segundo o acórdão do Tribunal de origem, a vítima confirmou o reconhecimento do réu
em juízo, não sendo o procedimento em sede de inquérito policial o único observado para
tanto, o que se coaduna com a jurisprudência desta Corte.
(...)
Nesse contexto, é certo, ainda, que o afastamento da conclusão acerca das premissas
fáticas acerca da autoria evidenciados nos autos demandaria análise de prova, com óbice
na Súmula n. 7 do STJ.
(...)

Verifica-se que a decisão agravada não conheceu do recurso porque não
impugnou de forma adequada os fundamentos da decisão anterior, notadamente a
incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte, consignando que a Defesa se limitou
a mencionar julgados favoráveis à sua tese, sem demonstrar a aplicabilidade ou distinção
em relação ao caso concreto. Destacou-se ainda que o afastamento das conclusões do
acórdão recorrido demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Nas razões do agravo regimental, o agravante reproduz os mesmos
argumentos constantes no recurso especial e no agravo em recurso especial, ou seja, que
não houve fundadas razões para a abordagem policial, o que já foi afastado pela decisão
agravada.
No mais, as considerações sobre a fragilidade probatória não são passíveis de
análise no presente recurso e revisar as provas para concluir pela absolvição do
recorrente não é possível por meio do recurso especial. Pelas mesmas razões, não é
cabível a concessão do habeas corpus de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51272273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:10
Código de Controle do Documento: 5d905e9e-fc43-4c0d-8e19-5ec14c36e6f4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0032060-5
AREsp 2.846.025 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00023137320248160000 00043131220258160000 00207922720148160013
00224940820148160013 00614115720228160000 207922720148160013
224940820148160013 23137320248160000 43131220258160000
4313122025816000000224940820148160013 614115720228160000
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDER OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: FERNANDA DE AZEVEDO DELDUQUE DE MACEDO - PR098081
ADVOGADA
: LETÍCIA NUNES MACIEL COSTA - PR105485
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: EDER OLIVEIRA DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDER OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: FERNANDA DE AZEVEDO DELDUQUE DE MACEDO - PR098081
ADVOGADA
: LETÍCIA NUNES MACIEL COSTA - PR105485
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay
Neto.
C542605155911458845209@
2025/0032060-5 - AREsp 2846025 Petição : 2025/0051216-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:26:27
Código de Controle do Documento: A47C9825-3644-4BD9-8E03-6468625C3D2C